Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. CONTRARRAZÕES AO APELO. APRESENTADAS. OMISSÕES. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÕES SANADAS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Apresentadas contrarrazões ao recurso do embargado, a expressão “Sem Contrarrazões” constante do relatório é mero erro material, podendo ser retificado inclusive de ofício.
3. Desprovido o recurso de apelação, devem ser majorados os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
4. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a previsão da conduta no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, a presença do elemento subjetivo (dolo) e o prejuízo processual. Se não é possível extrair da conduta do requerente o dolo específico de utilizar a faculdade recursal tão somente como meio protelatório, incabível a imposição da sanção.
5. Recurso conhecido e provido.